Tribunal: TJPA
Processo: 0801732-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801732-84.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AUTORIDADE: CLEBSON ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801732-84.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADV. MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/PA 9803-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/PA 16837-A)
AGRAVADO: CLEBSON ARAUJO SILVA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DA COMPROVAÇÃO DA MORA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
Prevê o art. 1.021, § 1º do CPC que na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, contudo, no particular, operou-se a preclusão temporal, sobretudo considerando que a decisão que não conheceu do agravo no tocante à comprovação da mora, foi a de ID nº 4773528 e não à ora agravada.

2.
Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801732-84.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADV. MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/PA 9803-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/PA 16837-A)
AGRAVADO: CLEBSON ARAUJO SILVA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em
agravo de instrumento
interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
, em que litiga com
Clebson Araujo Silva
, irresignado com a decisão monocrática de minha lavra (Pje ID nº 9874955) que conheceu e deu dou provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e retirar a exigibilidade de apresentação da via original do “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança” (PJe ID nº 21961077 – Pág. 1/3), nos termos da fundamentação.

Em suas razões (PJe ID nº 10149336) discorre a Agravante que o Juízo Primeira Instância deixou de conceder a liminar pleiteada, intimando o agravante para que juntasse o contrato original nos autos e comprovasse a mora da parte ré, pelo que interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento apenas para afastar a obrigatoriedade de juntar o contrato original nos autos, restando, no seu entender, mantida a determinação para comprovação da mora do agravado.

Nesse sentido, entende preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, sobretudo considerando válida a notificação extrajudicial que instruiu a inicial, dispensando o recebimento pessoal pelo destinatário, pelo que a decisão monocrática deve ser reformada, para que a mora do agravado seja reconhecida, o feito volte a seguir o rito especial da busca e apreensão e seja concedida a liminar pleiteada.

Com efeito, postula, que o presente recurso seja recebido e, “
não havendo retratação (CPC, art. 1021, § 2º), seja levado a mesa para julgamento pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, pugnando, desde já, pelo seu INTEGRAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a decisão monocrática e, com isto, seja reformada in totum a r. decisão de primeiro grau, como medida da mais costumeira JUSTIÇA!!!”.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Assento, de plano, que o caso dos autos é hipótese de
não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno
. Explico.

O recurso, na qualidade de instrumento de impugnação de decisão judiciais, sujeita-se a princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de ditar o Juízo da admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal, seja na forma positiva, a ensejar o reexame da questão debatida.

Portanto, o recurso, para ser conhecido, deve dialogar com os fundamentos da decisão, rebatendo-os ante a necessidade de expressar quais as razões do inconformismo e quais os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida.

Deveras, compete ao recorrente fundamentar o seu inconformismo, especificando quais os pontos da decisão supostamente eivados de
erro in judicando
ou
erro in procedendo,
formulando pedido expresso quanto à extensão e ao alcance da reforma pretendida.

Na
modalidade recursal do Agravo Interno, a exigência de impugnação especificada é ainda mais severa e decorre expressamente do art. 1.021, § 1º do CPC que prescreve,
litteris: “na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamento da decisão agravada.”

In casu
,
a despeito do agravante afirmar que foi mantida a determinação do Juízo
a quo
no tocante à necessidade de comprovação da mora do agravado, esclareço que o
decisum
ora agravado sequer examinou a matéria, limitando-se a julgar o mérito pertinente a “
a retirar a exigibilidade de apresentação da via original do “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança” (PJe ID nº 21961077 – Pág. 1/3)”.

Isto porque, através do
decisum
(PJe ID nº 4773528) prolatado pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, não foi conhecido o recurso no tocante à alegação de validade da constituição em mora do devedor, sendo apenas conhecido quanto à tese de
desnecessidade de juntada do contrato original, ocasião em que concedeu efeito suspensivo à eficácia da decisão agravada para suspender a determinação de apresentação do contrato original.

Ressalto, que deste
decisum
não houve a interposição de agravo de interno, operando-se, portanto, a preclusão temporal para se insurgir quanto à matéria.

Com efeito, a interposição do presente agravo interno contra a decisão monocrática (PJe ID nº 9874955) que sequer analisa o mérito do pleito de reconhecimento da validade da constituição em mora do devedor, além de afrontar o princípio da dialeticidade, configura preclusão temporal, justificando o não conhecimento do recurso.

Assim, destaco, para o enfrentamento do mérito dos argumentos do presente Agravo, seria necessário que o recorrente tivesse se insurgido contra o
decisum
(PJe ID nº 4773528) e, à evidência, não procedeu.

Nesse sentido, cito, ilustrativamente, a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE VISA ALTERAR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SEM INSURGÊNCIA NA ÉPOCA – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.“O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 802416/SP). 2. “Opera-se a preclusão temporal quando a parte não impugna oportunamente o fato que traz como causa de recorrer” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgRg na APn 843/DF - Rel. Min. HERMAN BENJAMIN) (TJPR - 16ª C.Cível - 0050705-20.2019.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 08.09.2020) (TJPR - 16ª C.Cível - 0061438-11.2020.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 19.04.2021).
(TJ-PR - AGV: 00614381120208160000 Paranavaí 0061438-11.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 19/04/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA CONFIGURADAS. Opera-se a preclusão pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, de forma que defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa. Reconhecida, no caso, a preclusão temporal, pois manifestamente intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente, e configurada, também, a preclusão consumativa, porquanto todas as questões devolvidas tanto na segunda impugnação quanto nas razões recursais encontram-se abarcadas pela preclusão, ou porque já apreciadas quando da análise da primeira impugnação, ou porque não foram alegadas oportunamente quando da apresentação do primeiro incidente processual. Inteligência do art. 507 do CPC Decisão agravada mantida. Precedentes.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RS - AI: 70085324994 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 26/11/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste

agravo interno ante à manifesta ocorrência da preclusão temporal.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/02/2023